Tribunal: STF
Processo: HC 270289
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Matheus Ribeiro Machado Simões contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RE no AgRg no AREsp 2.982.866/DF (doc. 2, pp. 711-717).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado “[...] como incurso no delito previsto no art. 157, § 2º [roubo majorado], VII (duas vezes), do Código Penal” (doc. 2, p. 477).
 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
O presente writ decorre de uma sequência de decisões que, embora formalmente válidas, resultaram em manifesta ruptura do devido processo legal substancial.
No caso, o paciente interpôs agravo em recurso especial visando destrancar o recurso especial inadmitido na origem. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça deixou de conhecer do referido agravo, sob o fundamento genérico de incidência da Súmula 182/STJ, sem, contudo, indicar de forma concreta quais fundamentos da decisão agravada teriam deixado de ser especificamente impugnados.
Irresignada, a defesa interpôs agravo interno, demonstrando expressamente a existência de impugnação específica e apontando a deficiência de fundamentação da decisão monocrática. Ainda assim, o órgão colegiado limitou-se a reiterar, de forma padronizada, a aplicação do óbice sumular, novamente sem individualizar os fundamentos supostamente não enfrentados.
Na sequência, o recurso extraordinário interposto foi inadmitido com base no Tema 181 da repercussão geral, sob o argumento de que não compete ao Supremo Tribunal Federal revisar os pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outras Cortes, o que inviabilizou qualquer controle jurisdicional da decisão proferida pelo STJ.
Formou-se, assim, um cenário processual anômalo, em que o recurso especial não foi conhecido sem fundamentação concreta; o agravo interno não corrigiu o vício, apenas o reproduziu; o acesso ao STF foi bloqueado por óbice de repercussão geral; e, por fim, houve trânsito em julgado sem que as teses defensivas fossem efetivamente apreciadas por qualquer instância superior.
Não se trata, portanto, de mero insucesso recursal, mas de verdadeira quebra da cadeia de jurisdição, em que o processo se encerra sem decisão jurisdicional válida sobre o mérito das pretensões deduzidas pela defesa.
Essa anomalia revela hipótese clássica de intervenção excepcional por habeas corpus, diante da formação de coisa julgada fundada em decisão desprovida de fundamentação idônea. (doc. 1, pp. 1-2).
 
E, ao final, requer:
 
a) o conhecimento do presente habeas corpus, com a superação do óbice relativo à sua utilização como sucedâneo recursal, diante da manifesta ilegalidade, teratologia e negativa de prestação jurisdicional evidenciadas no caso concreto; b) a confirmação da medida liminar, para tornar definitivos os efeitos da tutela de urgência concedida; c) no mérito, a concessão definitiva da ordem, a fim de declarar a nulidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AgRg no RE no AgRg no AREsp nº 2.982.866/DF, por ausência de fundamentação concreta e violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal; afastar, no caso concreto, a incidência da Súmula 182/STJ, diante de sua aplicação automática e dissociada dos elementos dos autos; determinar o regular processamento do agravo em recurso especial, com a devida análise dos pressupostos de admissibilidade mediante fundamentação idônea; d) subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer-se que seja assegurado ao paciente o direito ao efetivo exame de suas teses recursais, com a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para novo julgamento, livre dos vícios ora apontados; e) por fim, requer-se a cessação definitiva do constrangimento ilegal, com o afastamento de todos os efeitos decorrentes da decisão viciada, especialmente aqueles que impliquem restrição à liberdade do paciente. (doc. 1, p. 9).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. Caso em exame 1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. II. Questões em discussão 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. III. Razões de decidir 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. Dispositivo 4.1. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 2, pp. 711-712 – grifei).
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CULPOSA, OMISSÃO DE SOCORRO, DESACATO, DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO E AMEAÇA. QUESTÕES SUSCITADAS NESTA IMPETRAÇÃO QUE NÃO FORAM JULGADAS PELA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se “[...] a nulidade absoluta da audiência de instrução e julgamento realizada sem o Ministério Público, com a consequente anulação da sentença condenatória e dos atos subsequentes”. III. Razões de decidir 3. As questões suscitadas neste writ não foram julgadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). 4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 266.824 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/3/2026 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. INVIABILIDADE DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL PARA O REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente condenado “[...] nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto [...]”. II. Questão em discussão 2. Pretende-se a análise sobre “[...] a impossibilidade da defesa utilizar-se do recurso de agravo em recurso extraordinário”. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos ou ações da competência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 262.982 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/11/2025 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 31 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator